Tribunal: TJES
Processo: 5019379-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019379-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA BACHOUR BEZERRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO 5019379-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE: KATIA BACHOUR BEZERRA

RECORRIDA: GOL LINHAS AEREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. PERDA DE BAGAGEM DEFINITIVA. IDOSA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA INTEGRAL. PERDA DA MALA DE MÃO POR FUNCIONÁRIO QUE ASSISTIA A CONSUMIDORA DURANTE A VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata teve sua bagagem extraviada em voo internacional operado pela companhia aérea, enquanto recebia assistência integral da recorrente, suportando prejuízos. Assim sendo, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante entendeu pela ausência de comprovação do extravio de bagagem alegado pela consumidora, uma vez que a requerida nega o extravio e a consumidora não juntou ao processo o Registro de Irregularidade de Bagagem ou Declaração de Conteúdo. Assim sendo, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que em decorrência de problemas de saúde, solicitou assistência integral junto à recorrida, tendo sido acompanhada por funcionário da empresa durante toda viagem internacional e utilizado cadeira de rodas fornecida pela empresa. Aduz que a viagem tinha como objetivo visitar sua filha e netos, que residem nos Estados Unidos e que levava presentes na bagagem de mão. Informa que quando foi acomodada na segunda aeronave, após o voo de escala, notou que sua bagagem de mão havia sido esquecida pelo funcionário da recorrida que a assistia.

Esclarece que tentou solucionar a questão com a empresa, conforme troca de e-mails anexados à exordial, mas não logrou êxito. Argumenta que a recorrida possui responsabilidade pela sua bagagem de mão uma vez que desde o check-in recebeu serviço de assistência integral da cia aérea.

Assim sendo, requer a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente a mala e todos os objetos perdidos (sapatilha, 2 ovos de chocolate, 02 óculos de sol da marca Carolina Herrera, relógio da marca Bulova, bandeiras do Brasil, 2 camisas da seleção brasileira e 02 chapéus infantis), na monta de R$ 6.476,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

Ademais, afirma que os objetos transportados na mala eram presentes direcionados a sua filha e netos, que residem nos Estados Unidos, de forma que a perda da mala lhe causou diversos transtornos, pugnando pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe
à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a recorrida não cumpriu seu ônus probatório, deixando de comprovar a entrega da bagagem de mão para a consumidora. Lado outro, a recorrente comprovou suas alegações, juntado ao processo e-mail enviado por funcionária da cia aérea, informando que a empresa não teve sucesso em encontrar a mala esquecida a bordo da aeronave (Id. n° 6689714).

Sobre a presente questão, deve-se aplicar o Código Civil e a Convenção de Montreal, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 636.331-RJ).

O Código Civil adota a teoria da responsabilidade objetiva do transportador com relação aos danos causados a seus passageiros e bagagens, consoante reza o artigo 734: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.

Sendo assim, entendo que merece acolhimento o pedido de indenização pelos danos materiais decorrentes da perda da bagagem, que estava sob os cuidados de funcionário da empresa durante toda a viagem realizada pela consumidora com assistência integral.

No tocante ao
quantum
indenizatório, verifico que a recorrente não demonstrou os objetos que carregava no interior da mala perdida, deixando de comprovar minimamente sua alegação, consoante determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, a questão deve ser solucionada com a aplicação do artigo 22.2 do Decreto nº 5.910/2006,
in verbis
:

2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação – Transporte aéreo internacional
– Extravio definitivo de bagagem – Ação de indenização por danos materiais e morais
– Sentença de parcial procedência – Apelo da companhia aérea. Dano material – Arbitramento por apreciação equitativa –
Aplicação da limitação tarifária de 1.000 Direitos Especiais de Saque prevista na Convenção de Montreal
– Tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 636.331 (Tema nº 210) – Precedentes deste E. Tribunal – Valor fixado razoavelmente em primeiro grau e dentro do limite previsto no diploma internacional – Sentença, nesta parte, mantida. Dano moral – Situação que configura dano "in re ipsa" – Redução do "quantum" indenizatório para R$ 5.000,00, ante as peculiaridades do caso concreto – Sentença, nesta parte, reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10162120720228260003 São Paulo, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023).

Destarte, devido o pagamento de indenização por danos materiais à recorrente no patamar de R$ 6.570,03 (seis mil, quinhentos e setenta reais e três centavos), que equivale a 1.000,00 (mil) Direitos Especiais de Saque por passageiro no ano de 2023, data em que a bagagem da consumidora foi perdida.

Para mais, entendo que a conduta da recorrida ensejou para a consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos da personalidade da parte.

De toda sorte, o dano moral, no caso de extravio da bagagem, configura-se
in re ipsa
, sendo prescindível a demonstração de desconforto, aflição e transtornos pelo passageiro, na medida em que derivam do próprio fato ilícito.

Por via reflexa evidente a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos extrapatrimoniais ensejados à recorrente, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. OPE LEGIS. EXEGESE DO ART. 14, § 3º, DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM E OVERBOOKING. DANOS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo o § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao fornecedor recai a responsabilidade pela demonstração de que o serviço por ele prestado não é defeituoso, trazendo verdadeira inversão ope legis do ônus da prova, prescindindo, por corolário, que a inversão se opere ope judicis. II. A jurisprudência deste Sodalício assentou o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano de natureza extrapatrimonial é presumido, operando-se in re ipsa. III. Atentando-me ao que assenta a jurisprudência em casos como o vertente, não merece reparo a sentença que fixou o dano moral no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. IV. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores desta Egrégia Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00029475820208080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032907-31.2013.8.08.0048 APELANTE: VRG LINHAS AÉREAS S.A. GOL LINHAS AÉREAS APELADA: STEFANNIA TEODORO MOREIRA e CATHERINE MARIA TEODORO SANTOS RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO EXTRAVIO DE BAGAGEM COMPANHIA AÉREA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de transporte aéreo firmado entre apelante e apelada consiste em nítida relação de consumo, submetida aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe a responsabilidade objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores. 2. Em hipóteses referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, os danos morais se configuram in re ipsa , ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio. 3. O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo a quo , qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, e com o que vem arbitrando o e. TJES em casos semelhantes, não ensejando qualquer reparo. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 23 de julho de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - APL: 00329073120138080048, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 23/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2019).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso entendo que indenização por danos morais deve ser estabelecida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 6.570,03 (seis mil, quinhentos e setenta reais e três centavos), acrescido de correção monetária do evento danosos e juros moratórios a partir da data da citação, e indenização por danos morais no patamar de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 04 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA. VOTO DIVERGENTE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, apenas no que concerne ao valor da condenação a título de danos morais, pois entendo que o
quantum
arbitrado está acima do patamar desta Turma Recursal em casos semelhantes. Neste sentido, comungo com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 6.570,03 a título de danos materiais, correção monetária do evento danosos e juros moratórios a partir da data da citação, e condeno ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.